Tribunal: TJDFT
Processo: 0737088-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO. CANDIDATO COM MENOS DE 18 ANOS. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. LEI N.o 9.394/96. PROVAS DE ENSINO SUPLETIVO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE.

1. A exigência da idade mínima para a aplicação de provas do curso supletivo, prevista na Lei n.o 9.394/96, deve ser abrandada para que o aluno com idade inferior a 18 anos, aprovado em concurso vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior, possa concluir o ensino médio.

2. Não é razoável negar ao estudante a oportunidade de concluir o ensino médio e ingressar em universidade se sua maturidade e capacidade intelectual já foram avaliadas nos exames vestibulares.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.